Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005769-23.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Honorários Advocatícios, Liminar]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Redator Designado:
Des(a). GUIOMST TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (AGRAVANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (PROCURADOR), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MARQUES DAVILA - CPF: 127.102.607-43 (ADVOGADO), ANDRE VASCONCELOS ROQUE - CPF: 092.986.847-11 (ADVOGADO), HENRIQUE DE MORAES FLEURY DA ROCHA - CPF: 148.149.997-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA ESPÓLIO – REALIZAÇÃO DE PENHORA – DESNECESSIDADE DA TRANSFERENCIA DO VALOR PENHORADO PARA SER HABILITADO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR DE HABILITAR NO INVENTARIO OU DE PROPOR AÇÃO AUTONÔMA.

Embora, possa o credor, aliás, o que é mais comum, habilitar seu crédito no processo de inventário, nem por isso está impedido de busca-lo em processo autônomo, por tratar de faculdade que lhe assiste.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005769-23.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento Provisório de Sentença, mandou realizar a “
transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR”
.

O agravante alega que busca receber honorários advocatícios de R$1.782.713,71, penhorados no rosto dos autos em razão de pagamento feito pelo Banco Santander para o agravado.

Aduz que é facultado ao credor satisfazer o seu crédito por execução autônoma ou habilitação no processo sucessório, já que em Inventário não se aplica o concurso de credores.

Pede a reforma da decisão para que seja determinada a remessa dos valores penhorados para a conta bancária vinculada ao Cumprimento de Sentença n. 1000502-90.2021.8.11.0037.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 123384480.

Contraminuta no Id n. 125928169

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão

que determinou “
a transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR
”, proferida nos seguintes termos:

(...)

Sem prejuízo, no tocante aos valores depositados pelo Banco Santander em cumprimento ao acórdão prolatado no REsp nº 1.635.162, constato que parte do montante se encontra arrestado por força de decisão proferida no processo de nº 1000502-90.2021.8.11.0037, bem como que há pedido da parte executada solicitando a suspensão da ação até resolução final da referida demanda.

Outrossim, inobstante não tenham aportado aos autos informações do processo nº 1000502-90.2021.8.11.0037 relativas aos atos que se seguiram ao arresto, em consulta ao sistema PJe, denoto que este já foi convertido em penhora, bem como que as partes discutem o levantamento dos valores pelos exequentes daquele feito.

Contudo, considerando o falecimento de Vilmar Martignago, bem como a comprovação de existência de ação de inventário em curso na comarca de Mamborê/PR, entendo que o montante integral e a penhora no rosto dos autos devem ser transferidos para o processo sucessório, vez que naquele feito serão apuradas e pagas todas as dívidas do espólio, com ordem legal dos credores e formalizada a partilha.

Destarte, determino a transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR.

Consigne-se expressamente na ordem de transferência a existência de arresto/penhora no rosto dos autos, conforme termo de ID nº 70336759 - Pág. 88, a fim de que o juízo sucessório esteja ciente da constrição sobre parte do valor.
(Id 76595484 dos autos em primeiro grau).

O art. 642 do CPC enuncia que “
antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer
ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
”.

E o

art. 1.997,
caput
e §1º, do Código Civil, dispõe:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

Desse modo, a remessa dos valores penhorados nos autos objeto deste Agravo de Instrumento devem ser transferidos para o Inventário, processo n. 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite na Vara de Família e Sucessões de Mamborê-PR; e lá, de posse do título executivo judicial obtido na lide n. 1000502-90.2021.8.11.0037, deve ser requerido o pagamento desse débito vencido e exigível, já que se trata de
cumprimento provisório de sentença
.

Ademais, neste caso é ainda mais necessário porque, em razão da morte do devedor e do julgamento do AI 1005259-10.2022.8.11.0000, em que o ora agravado (espólio) alegou a nulidade dos atos praticados após o falecimento, o qual foi parcialmente provido para declarar que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é a via adequada para arguir a nulidade, foi reconhecida a legitimidade do pedido e determinado que o juízo da causa é quem deve estabelecer quais atos serão declarados nulos, o que faz com que o título ainda não seja imediatamente exigível.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1º DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE JUNHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

E. Câmara:

Pedi vista para melhor análise
.

A r. decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, determinou que o credor, aqui agravante, buscasse seu crédito no inventário do demandado executado (falecido), por meio da chamada habilitação de crédito, procedimento que normalmente se apensa ao processo de inventário.

O credor, no caso aqui de honorários, busca afastar essa exigência de habilitar-se no inventário.

Diz que lhe é possível receber tal verba no próprio cumprimento de sentença resultante da ação que patrocinou contra o
de cujus
.

A discussão, então, cinge-se em saber se aquele que se mostra credor do Espólio por título judicial, pode executar seu crédito retratado em sentença no próprio processo (cumprimento), ou se, por outra, há que, necessariamente, busca-lo em habilitação no processo de inventário do Espólio devedor.

O processo de inventário abrange a universalidade dos bens do falecido e tem por objetivo o levantamento de todo o patrimônio do
de cujus
(ativo) e bem assim detectar todas as obrigações contraídas (passivo). Mas, essa universalidade resultante do direito sucessório não guarda simetria analítica com aquela que resulta do processo falimentar, ou ainda de insolvência civil, esta regrada no processo civil (quase teórico) e aquela disciplinada no direito comercial ou para ser mais atual, no direito empresarial.

Lá, no direito empresarial, o concurso é, de fato, tipicamente universal. Aqui, no direito das sucessões, abre-se concurso singular de eventuais credores.

Dada a diferença entre as espécies de concurso pode-se concluir que no âmbito do direito sucessório, se há múltiplas penhoras sobre bem ou valor integrante do patrimônio do falecido instaura-se concurso singular de credores, que será orientado pelas regras de preferência creditícia projetada pela constrição.

Não há, assim, obrigatoriedade de o credor habilitar-se no âmbito do inventário, máxime se o espólio, executado, achar-se representado pelo respetivo inventariante.

Os créditos aqui executados são de honorários advocatícios e o credor já obteve penhora em ativo do devedor, Espólio, no rosto dos autos em que se dá o cumprimento de sentença, realidade que não ofende as regras que disciplinam o processo de inventário, onde o inventariante tem o encargo de declarar todas as obrigações do
de cujus
, inclusive direitos e ações tramitam em outro juízo, como, a exemplo do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante.

Em conclusão, embora, possa o credor, aliás, o que é mais comum, habilitar seu crédito no processo de inventário, assim como posto na r. decisão agravada, nem por isso está impedido de busca-lo em processo autônomo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO AUTOS DO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR
.

A ausência de apreciação em primeiro grau quanto aos pedidos do agravante obsta a análise da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A habilitação de crédito contra o Espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por propor a ação e cobrança e posterior execução
.”
(TJMG, 16ª Câmara Cível, Ai 1391693-06.2021.81.13.0000, Rel. Pedro Aleixo, Data de Julgamento:
13.10.2021
) (grifei).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE
.

1.
A habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera faculdade, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção em dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva
.

2. Recurso conhecido e provido.”

(Acórdão 1322983, 07464880520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/3/2021
, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

De sorte que válida a opção do credor agravante,
razão por que dá-se provimento ao recurso para afastar a determinação posta na r. decisão recorrida
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Com as vênias do Relator, acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022